Tribunal: TJSP
Processo: 0004956-03.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004956-03.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
BRUNA LEAL DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077 - Voto no 36633 – M
2
.Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077
Origem: 2a Vara Criminal/Birigui
Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha
Apelante: BRUNA LEAL DO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público
Voto no 36633
APELAÇÃO
FURTO QUALIFICADO - Fatos
devidamente comprovados pela prova documental e
oral Condenação era de rigor Recurso voltado em
desfavor da pena e regime inicial Básicas fixadas no
piso, a impedir incidência de qualquer atenuante -
Sumula
no
231,
do
STJ

Inocorrência
da
voluntariedade necessária ao reconhecimento do
arrependimento posterior Substituição da reclusão
por detenção inaplicável, ante o não reconhecimento
do privilégio Penas substituídas por duas restritivas
de direitos, pois superiores as corporais a 01 ano
Impossibilidade de a sentenciada escolher, a seu bel
prazer, a pena substitutiva Prazo da prestação de
serviços à comunidade e que decorre de lei Regime
aberto mantido - Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por BRUNA LEAL DO NASCIMENTO contra a r. sentença
(fls. 193/201) que a condenou à pena de 02 anos reclusão, em
regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no piso legal, como
incursa no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser
revertido em prol de entidade pública; isso porque, conforme a
denúncia, no dia 18.12.2014, em horário incerto, na Rua Ivan
Giorjão, bloco 11, apartamento 22, Birigui, em conluio com
Marcos Alex de Carvalho (corréu não apelante), a ré subtraiu,
para ambos, coisa alheia móvel consistente em uma televisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077 - Voto no 36633 – M
3
“Philco”, além de um reprodutor de DVD, 05 discos de DVD,
uma batedeira, dois controles remotos, um par de pantufas, um
bicho de pelúcia, além de roupas de cama diversas, tudo
pertencente à ofendida Naira Saleme Parizatti.
Consta
que
Bruna,
residente
no
apartamento vizinho ao da vítima, juntamente com Marcos,
contratou os serviços de um chaveiro para que trocasse o
miolo da fechadura do imóvel vizinho. Na sequência,
ingressaram no apartamento e subtraíram os bens já
descritos.
Inconformada, a defesa apela em busca da
redução da pena, com o reconhecimento do arrependimento
posterior, da confissão espontânea e da atenuante inominada
prevista no art. 66, do Código Penal. Requer, ainda, a
substituição da reclusão por detenção, o afastamento da
prestação pecuniária e a estipulação de prazo para a prestação
de serviços à comunidade (fls. 214/217).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls.
289),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 282/285).
Relatei.
A materialidade e a autoria dos crimes são
incontestes, tanto que sequer impugnadas pela defesa em seu
recurso; nem poderia ser de forma diferente, uma vez que o
robusto e coeso arcabouço probatório incrimina sobremaneira
o réu, a saber, boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de
exibição e apreensão (fls. 07/e 15), relatório de investigação
(fls. 11), auto de entrega (fls. 16), confissão, ainda que parcial,
da ré, além das declarações da vítima e depoimento das
testemunhas, tudo a formar robusto cabedal de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077 - Voto no 36633 – M
4
Confirmada a condenação, passa-se aos
pleitos da defesa, nenhum deles, é preciso que se diga,
procedente.
Pois bem.
A básica permaneceu no piso legal, o que
impossibilitou, à luz da súmula no 231, do Superior Tribunal de
Justiça, a incidência da atenuante da confissão e também da
agora pretendida atenuante inominada.
Em
seguida,
não
seduz
a
tese
de
arrependimento posterior, para cujo reconhecimento se faz
necessária a voluntariedade do ato, o que não se verifica aqui.
Sim, porque parte dos bens foi devolvida
tão somente quando acionada a Polícia e registrada a
ocorrência, ou seja, não houve iniciativa própria da acusada.
Sobre
o
tema,
confira-se,
mutatis
mutandis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
SIMPLES.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
IMPROVIDO. 1. O benefício do arrependimento
posterior exige a reparação integral do dano, por
ato voluntário, até o recebimento da denúncia. In
casu, consta do acórdão recorrido que a conduta
não foi voluntária e que o reembolso teria ocorrido
com o intuito de obstar a deflagração de Ação
Penal, tendo o Requerente tentado se esquivar das
conseqüências advindas da apuração delitiva. Essa
conclusão não pode ser alterada em recurso
especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077 - Voto no 36633 – M
5
regimental
improvido.”
(AgRg
no
AREsp
1399240/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/02/2019, DJe 15/02/2019)
Também não merece prosperar o pedido de
substituição da reclusão por detenção, medida atrelada ao
reconhecimento do privilégio, instituto esse não aplicado

acertadamente, dado o elevado valor dos bens.
Nada,
portanto,
que
se
alterar
relativamente à pena privativa de liberdade, que permanece em
seu piso legal de 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no
piso legal.
Requer a defesa, ainda, o afastamento da
prestação pecuniária, subsistindo, tão somente, a prestação de
serviços à comunidade.
Ocorre que, na dicção do art. 44, §2o, do
Código Penal, tão somente a pena corporal que não supere 01
ano é que pode ser substituída por uma única restritiva de
direitos ou multa.
No caso dos autos, além de a pena ser de
02 anos, a exigir duas substitutivas, ambas as expiações
restritivas de direitos se mostram mais do que razoáveis,
socialmente recomendadas ao caso em concreto, em que certa
audácia e organização foram demonstradas pelas agentes.
Ademais, não é dado ao condenado escolher
a medida que lhe será imposta, sob pena de esvaziamento da
natureza sancionatória da consequência jurídica para sua
conduta ilícita.
Também merece ser destacado que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004956-03.2015.8.26.0077 - Voto no 36633 – M
6
da prestação pecuniária se deu em patamar mínimo comumente
adotado, bem assim que eventual alteração forma de
pagamento poderá ser pleiteada junto ao juízo da execução.
Evidentemente, ademais, que o tempo de
prestação de serviços à comunidade decorre de expresso
texto legal, a saber, o art. 46, §3o, do Diploma Repressivo, que
estipula a proporção de uma hora de trabalho por dia de
condenação, podendo ser tal tempo reduzido por lapso não
inferior à metade da pena privativa e liberdade, conforme
dispõe o parágrafo subsequente.
Ademais,
outros
pormenores
serão
estipulados pelo juízo da execução, como decidido na r.
sentença ora hostilizada.
Por fim, em caso de descumprimento das
penas substitutivas, o regime inicial fixado foi o mais brando.
Isto
posto,
NEGO PROVIMENTO
à
apelação defensiva.
EDISON BRANDÃO
Relator